Tribunal: CARF
Processo: 13839.907091/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.907091/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.795 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
AGROPECUARIA TUIUTI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
Ausência de Lide. Recurso Voluntário. Não Conhecido.
Não se conhece de Recurso Voluntário que não contesta expressamente, no
mérito ou mediante preliminares, a decisão recorrida, tornando o processo
carente de lide.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-008.794, de 23 de março de 2021, prolatado no julgamento do
processo 13839.907094/2012-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado)
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão de Acórdão, que
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório, que decidiu não homologar compensações constantes das DCOMPs vinculadas ao
Pedido de Ressarcimento de CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Não-Cumulativa –
Mercado Interno.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.907091/2012-47
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.795 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.907091/2012-47

I - Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até então, aqui
se o transcreve o essencial:
Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi emitido
Despacho
Decisório
Eletrônico
indeferindo
o
pedido
de
restituição/ressarcimento, pelo motivo de que não foi possível confirmar
a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado,
não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF
n. 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01,
compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima
indicado.
Cientificada dos Despachos Decisórios, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, arguindo que apresentou os arquivos
magnéticos diretamente na Delegacia da Receita Federal em Jundiaí.
Esclarece que no ano de 2011 sofreu procedimento de fiscalização para
averiguar os processos de Pedido de Ressarcimento/Restituição e
Compensação de PIS e Confins realizados a partir de 2005, o qual foi
encerrado com a confirmação da legitimidade dos valores creditados e a
conformidade dos procedimentos adotados pelo contribuinte, como
demonstra o Termo de Encerramento de Fiscalização anexo aos autos.
Posteriormente, em 2012, recebeu o Termo de Intimação para a
apresentação de arquivo magnético no formato previsto pela IN SRF 86,
de 22/10/2001.
Observa que tais arquivos estavam prontos e à disposição da fiscalização,
validados conforme legislação vigente à época do envio dos Pedidos de
Ressarcimento e das Declarações de Compensação e Restituição, contudo
a orientação do uso do Sistema Validador e Autenticador de Arquivos
Digitais — SVA para a validação e transmissão das informações
solicitadas tornou praticamente impossível o envio dos arquivos.
O SVA começou a ser utilizado pela RFB a partir de 01/02/2010, muito
tempo após publicação da IN 86/2001, e está repleto de recentes
obrigatoriedades de preenchimento que não estavam previstos na referida
IN, o que resultou infinitos erros na validação do arquivo.
Ciente da dificuldade imposta pela exigência do uso do SVA, entrou em
contato com a Delegacia da Receita Federal em Jundiaí, procurando pelo
auditor responsável pelo envio do Termo de Intimação, mas foi
informado de que todos os Termos foram emitidos em nome do
responsável pelo órgão e que não poderia ter suas dúvidas dirimidas por
ele. Resolveu, então, protocolizar correspondência na RFB contendo
solicitação de prorrogação para o atendimento, porém recebeu a resposta
negando o seu pedido, uma vez que o Termo de Intimação fora expedido
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.795 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.907091/2012-47

eletronicamente e, portanto, não possuía a prerrogativa de alteração no
prazo de atendimento.
A fim de não ter o seu direito prejudicado pela sistemática de validação
das informações prestadas ao fisco, dirigiu-se à Receita Federal em
Jundiaí-SP, e apresentou os arquivos magnéticos da IN 86/2001 do
período solicitado e, como prova da consistência das informações
fornecidas, encaminhou cópias dos livros fiscais registro de entradas e
saídas, bem como das Declarações estaduais de recolhimento de ICMS
(GIA) que comprovam a movimentação das notas fiscais durante o
período e confirmam os dados constantes dos arquivos apresentados.
Três meses após o contribuinte ter efetuado protocolo com a entrega dos
arquivos, foi publicado o Ato Declaratório Corec n° 3, de 13/08/2012,
prorrogando o prazo para o atendimento às intimações por 110 dias,
contados da ciência da intimação. Considerando que as intimações
recebidas haviam sido atendidas em 15/05/2012, o contribuinte não pode
ser beneficiado pelo Ato da RFB que prorrogou o prazo para o
atendimento, além da dispensa do atendimento em algumas circunstâncias.
Quando houve a ciência do Despacho Decisório informando que "mesmo
intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução
Normativa SRF n° 86, de 22/10/2001", restou claro que teve seu direito
cerceado, uma vez que suas manifestações no atendimento ao Termo de
Intimação não foram consideradas, bem como não pode ser beneficiada
pelo Ato Declaratório Corec n° 3, já que o lapso temporal ocorrido entre
o recebimento do Termo de Intimação e a publicação do ato excedia os
110 dias concedidos e, portanto, não causavam efeito prático na
utilização do beneficio.
Como tentativa final de esclarecimento antes da apresentação deste
documento, o Contribuinte procurou a orientação da Delegacia da
Receita Federal conforme anexo e informou o ocorrido e suas constantes-
manifestações para o melhor atendimento do Termo de Intimação,
inclusive com ajuntada de documentos não exigidos pelo fisco a fim de
pleitear o reconhecimento do crédito ou a possibilidade de reabertura do
prazo de atendimento ao Termo de Intimação com base no Ato
Declaratório Corec n° 3 porém foi orientado a apresentar suas
considerações na presente Manifestação de Inconformidade.
Seguem, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) O contribuinte foi fiscalizado em 2011 e teve o direito ao crédito
reconhecido pela RFB;
b) Todos os arquivos solicitados foram entregues a RFB, em
conformidade com o disposto na IN 86/2001;
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.795 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.907091/2012-47

c) O validador exigido pela RFB foi desenvolvido posteriormente a IN
86/2001 e gera erros na validação dos arquivos gerados no formato
previsto pela IN 86/2001 por possuir exigências que não foram previstas
pela mesma Instrução Normativa;
d) Mesmo procurando atendimento na RFB por diversas formas, seja por
telefone ou pessoalmente, o contribuinte não teve a oportunidade de
manifestar-se a respeito de suas dificuldades no .atendimento do Termo
de Intimação, com relação ao uso do SVA;
e) A própria RFB manifestou-se no sentido de prorrogar o prazo de
atendimento aos Termos de Intimação, porém em período posterior a
entrega dos documentos pelo contribuinte, o que inviabilizou a utilização
do beneficio;
f) O contribuinte, em nenhum momento, negou-se a fornecer as
informações solicitadas.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
despacho decisório, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade para cancelar os efeitos da referida decisão,
reconhecendo as informações prestadas e entregues à RFB e acolhendo o
direito creditório mencionado no Pedido de Restituição/Ressarcimento
em análise e suas respectivas compensações ou, ainda, reabrindo prazo
para a entrega de novos arquivos, conforme previsto no Ato Declaratório
Corec n° 3/2012.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, argumentando, em resumo, que:
(...)
Quanto ao mérito, trata o presente processo de Pedido de
Ressarcimento/Declaração
de
Compensação
de
créditos
de
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Não-Cumulativa - Mercado
Interno. A inconformidade da contribuinte foi manifestada quanto ao
entendimento de que a apresentação dos arquivos digitais com as
alterações introduzidas pelo ADE Cofis no25/2010, para períodos
anteriores a sua vigência, é ilegal, por impor efeito retroativo a uma
norma tributária.
O pedido de ressarcimento de créditos do PIS/Pasep e COFINS está
fundamentado no artigo 17 da Lei n° 11.033/2004, bem como no art. 16
da Lei n° 11.116/2005, conforme abaixo:
(...)
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.795 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.907091/2012-47

Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a
maior de tributo.
Quanto à motivação do Despacho Decisório, evidencia-se da análise do
caso, fundada na legislação que rege a matéria, que a empresa não
atendeu à intimação, na sua totalidade, para apresentação dos dados
necessários à apreciação do seu suposto crédito, não havendo como a
contribuinte ter sucesso em sua pretensão creditória sob pena de ser
violada a moralidade administrativa já que o alegado crédito não foi
comprovado.
(...)
O litígio se estabeleceu na obrigatoriedade de a interessada apresentar os
documentos em meio digital, em estrita conformidade com o ADE
15/2001, e a existência de normas que possibilitariam tal exigência e
obrigaria a contribuinte à entrega nos estritos termos contidos na
intimação da autoridade fiscal.
Inicialmente a Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, conferiu à
Secretaria da Receita Federal a incumbência de estabelecer a forma de
apresentação dos arquivos magnéticos pelas pessoas jurídicas que
utilizam sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal. Repare-se:
(...)
Importa frisar, que os arquivos digitais prestam-se a exames, provas e
conferências relativas a tributos e contribuições em geral.
Com base no dispositivo acima destacado, a Receita Federal expediu a
Instrução Normativa SRF n° 86, de 22/10/2001, para tratar da matéria
(antes cuidada em outros atos, tais como a Instrução Normativa SRF n°
65, de 15/07/1993, e a Instrução Normativa SRF n° 68, de 27/12/1995),
conforme abaixo se vê:
(...)
Em consequência, foram especificadas as regras para apresentação dos
arquivos através do Ato Declaratório Executivo (ADE) no 15, de 2001,
que segue transcrito:
(...)
O Ato Declaratório Executivo no 25, de 07 de junho de 2010, assim
dispõe:
(...)
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.795 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.907091/2012-47

O que se extrai dos dispositivos acima transcritos é que a utilização de
sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal implica em submissão às
exigências previstas no art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, e atos correlatos.
Portanto, desde 1993, pelo menos, a Receita Federal vem tratando
sistematicamente da questão.
O Ato Declaratório no 25 altera o modelo do Anexo Único do ADE
no15/2001. Comparando os dois anexos, verifica-se que foi incluído o
item 4.10-Arquivos complementares – PIS/COFINS, de forma a permitir
a verificação da correta apuração do PIS e da COFINS.
Ou seja, ao apresentar os arquivos magnéticos em CD, sem as alterações
promovidas pelo ADE no 25 de 2010, a interessada não apresentou o item
4.10 Arquivos complementares – PIS/COFINS.
Em paralelo, pela Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro
de 2008, a autoridade da RFB de que trata o caput de seu art. 65 poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do
arquivo digital (matéria posteriormente regulamentada pela Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, art. 76). Repare-
se:
(...)
Além da disciplina do caput do art. 65 da instrução retrocitada, o § 3o do
mesmo ato estabelece, especificamente no que tange aos pedidos de
ressarcimento e às declarações de compensação de créditos de duas
contribuições – PIS/Pasep e Cofins –, apresentados até uma data
determinada – 31 de janeiro de 2010 –, que a autoridade competente
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação
do arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o, ou
seja, transmitido mediante o Sistema Validador e Autenticador de
Arquivos Digitais (SVA).
E mais, o § 4o, acima transcrito tem um comando de cumprimento
obrigatório dirigido aos contribuintes e à autoridade administrativa, de
que será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o
e 3o.
A interessada alega que entregou os arquivos, e que a exigência fiscal da
apresentação dos arquivos digitais com as alterações introduzidas pelo
ADE no25/2010, para períodos anteriores a sua vigência, é ilegal, por
impor efeito retroativo a uma norma tributária, que vai de encontro ao
disposto nos artigos 100 e 101 do Código tributário Nacional (CTN).
Diferentemente do entendimento da interessada, aplica-se a legislação
vigente à época do procedimento administrativo quando esta institua
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.795 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.907091/2012-47

novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os
poderes de investigação das autoridades administrativas.
Trata o presente processo de restituição/compensação, e para apurar o
valor do pagamento indevido pleiteado pela interessada, a administração
tem o poder/dever de investigar a exatidão do crédito apurado pelo
sujeito passivo.
Não há limitação temporal para investigar a exatidão do crédito pleiteado
em processos de ressarcimento, restituição ou compensação. Ou seja,
ainda que o crédito se refira a período já alcançado pela decadência, não
passível de lançamento (auto de infração), a autoridade fiscal tem o
poder/dever de investigar a exatidão da apuração para fins de determinar
a liquidez e certeza do crédito pleiteado, podendo apurar nova base de
cálculo, e novos valores de tributo devido desde que essa alteração
implique tão somente a redução ou mesmo a anulação do crédito
postulado pelo sujeito passivo.
Assim sendo, conclui-se que a autoridade administrativa poderia durante
o procedimento administrativo de verificação da certeza e liquidez do
crédito pleiteado no processo de restituição/compensação requerer a
escrituração nos moldes do ADE no 25/2010.
Lembre-se que, no caso específico dos pedidos de restituição,
compensação ou ressarcimento de créditos tributários, o contribuinte
cumpre o ônus que a legislação lhe atribui, quando traz os elementos de
prova que demonstrem a existência do crédito. Portanto, não cabe razão à
contribuinte, posto que esta deixou de cumprir a obrigação de apresentar
a documentação exigida dentro do prazo legal, motivo este suficiente
para dar ensejo ao despacho decisório de indeferimento do direito
creditório e da não homologação de suas compensações.
Quanto às alegações relacionadas ao ADE COREC 03, de 13 de agosto
de 2012, vê-se que a contribuinte foi intimada a apresentar, no prazo de
20 (vinte) dias, determinados arquivos previstos na IN SRF no 86/2001,
em conformidade com o ADE Cofis no 15/2001. Esse prazo de vinte dias,
na época da intimação, estava conforme o art. 2o, dessa IN SRF no
86/2001, onde se lê:
(...)
É fato que o Ato Declaratório COREC no 3/2012, prorrogou o prazo para
resposta às intimações emitidas para pedidos de ressarcimento de
PIS/COFINS para 110 (cento e dez) dias, contados da data da ciência da
intimação. Todavia, a contribuinte foi intimada muito antes desse ato,
quando vigia o prazo de 20 (vinte) dias para o cumprimento da
intimação. Além disso, o referido ato não foi publicado neste hiato de
tempo, mas sim quando já esgotado esse prazo fixado na intimação.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.795 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.907091/2012-47

Quanto à argumentação sobre a presunção da existência do crédito,
impera nas averiguações fiscais o Princípio da Verdade Material, mas,
não há como buscar apoio no citado Princípio, pois se verifica a
impossibilidade de se analisar o direito creditório em virtude da não
apresentação dos arquivos digitais como solicitados pela autoridade
fiscal.
Com relação ao requerimento da interessada para a juntada posterior de
documentos, deve-se esclarecer que o art. 15 c/c o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/1972 dispõe que a prova documental deverá ser
apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito de a
interessada fazê-lo em outro momento processual, a menos que a
interessada demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das
condições previstas nas alíneas do § 4o do art. 16: impossibilidade de
apresentação por motivo de força maior; refira-se a fato ou direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido da
improcedência da manifestação de inconformidade, para manter:
- o Despacho Decisório Eletrônico-DDE em sua integralidade;
- o Despacho Decisório, parte constante do processo administrativo
fiscal, em sua integralidade

III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, em síntese, os pontos suscitados são os seguintes:
A Recorrente é empresa dedicada a industrialização e comercialização de
produtos de laticínios, classificados no capítulo 04 da TIPI, conforme se
depreende do seu Contrato Social.
Ainda, como empresa industrial é contribuinte cordata de tributos
federais e estaduais, que são recolhidos na forma prevista pela legislação
vigente.
Assim, nesta condição, é optante pelo regime de apuração Lucro Real
para Imposto de Renda e, por consequência, sujeita a apuração das
contribuições para o PIS e a Cofins pelo regime da não-cumulatividade.
O regime da não-cumulatividade foi instituído pelas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 e permite ao contribuinte o encontro entre créditos e débitos
identificados, respectivamente, sobre as entradas e saídas.
A Recorrente realiza a venda de produtos de laticínios, todos
classificados no capítulo 4 da Tipi, sendo que seus produtos são
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.795 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.907091/2012-47

destinados ao mercado interno e tributados à alíquota zero para PIS e
Cofins, conforme determina a legislação vigente citada acima.
A Recorrente, com base no artigo 3o das Leis 10.637/2002 para PIS e
artigo 3o da Lei 10.833/2003 para COFINS, realizou créditos sobre
insumos e serviços necessários a atividade que exerce.
Assim, considerando que seu produto final é tributado à alíquota zero,
com base no artigo 17 da Lei 11.033/2004 e artigo 16 da Lei 11.116/2005
a empresa protocolou através do programa Perdcomp os pedidos de
ressarcimento dos créditos vinculados a saídas para o mercado interno e
vinculou compensações de débitos a estes créditos.
Ocorreu, no entanto, que quando efetuada a análise do créditos
pleiteados, a Receita Federal por seus agentes glosou parcialmente o
crédito e por consequência não homologou integralmente as
compensações
vinculadas,
motivo
pelo
qual
a
Impugnante,
inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade.
(...)
Verifica-se que a Impugnante agiu na forma prescrita pela legislação,
mas como sofreu glosa parcial sobre a qual apresentou Manifestação de
Inconformidade com o objetivo de reverter as glosas sofridas, uma vez
que infundadas, bem como para suspender a exigência dos débitos
decorrente da não homologação das compensações, conforme previsto na
legislação. Cabe verificar as disposições do Código Tributário Nacional:
[art. 151 do CTN]
Ainda, o Estatuto do Contribuinte assim chamada nossa Constituição de
1988, no Caput do Art. 37 estabelece:
(...)
A Lei n o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, visando em
especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor
cumprimento dos fins da Administração, em seu Art. 2 o, cita:
(...)
Como se vê a Manifestação de Inconformidade em face das disposições
do CTN, dos demais textos legais suspendem qualquer exigência de
crédito tributário.
Pois bem. Tudo isso é dito para que possamos avaliar O Acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) a cobrança do Impostos não homologados, 74 da Lei 9.430/96 que
dispõe:
(...)
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.795 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.907091/2012-47

A Recorrente, ao final, requer “a suspensão da cobrança dos impostos não
homologados do processo em epígrafe, eis que indevida conforme artigo 74 da Lei 9.430/1996”.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade.
Mérito
Decorre do simples exame da peça recursal que a Recorrente, a rigor, não contesta a
decisão a quo, mas tão-somente argumenta a favor da suspensão da cobrança do débito
objeto da compensação, sendo este o seu único pedido no Recurso Voluntário:
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer-se,
Seja determinada a suspensão da cobrança dos impostos não homologados do
processo em epígrafe, eis que indevida conforme artigo 74 da Lei 9.430/1996.
Ora, o pedido do Recorrente já se encontra satisfeito, pois decorre da simples
apresentação de manifestação de inconformidade, seguida de recurso voluntário,
combinado com o que dispõem os diplomas legais pertinentes, a suspensão da
exigibilidade do débito objeto da compensação:
Lei no 9.430/96
Art. 74.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
a
não-homologação
da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.(Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
Lei no 5.172/66 (CTN):
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.795 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.907091/2012-47

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
(...)
E, por outro lado, por não contestar expressamente a decisão recorrida, considera-se a
matéria preclusa e definitivamente julgada na esfera administrativa, na forma do art. 17
c/c parágrafo único do art. 42, do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
...
Art. 42. São definitivas as decisões:
(...)
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício.
Do exposto, VOTO por não conhecer do Recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.795 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.907091/2012-47

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital